Tribunal: STF
Processo: ARE 1134708
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:   Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 37): 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção de provas cuja necessidade é verificada pelo julgador. Desnecessidade de realização de prova pericial. Possível o julgamento antecipado. Inteligência dos arts. 130, 131 e 330, I, do CPC. Preliminar rejeitada. 



    FALTA DE CERTEZA. Preliminar de nulidade da sentença, por ser incerta e obscura. Inocorrência. Sentença adequadamente clara e fundamentada. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 



    APELAÇÃO. Rio Claro. Pretensão de reconhecimento de invalidade da lei. Impossibilidade. Lei municipal dispondo sobre a instalação de equipamentos de segurança nas instituições bancárias. Questão de interesse local. Competência do Município, nos termos do art. 30 da Constituição Federal. Constitucionalidade. Precedentes. 



    SEGURANÇA BANCÁRIA. Lei municipal que traça exigências para aumentar a segurança nas agências bancárias. Parte das exigências que extrapolam a atividade legislativa municipal e outras que não aumentam a segurança. Afastamento de parte das exigências. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 23, p. 17). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, I e II e 144, da Constituição da República, bem como aos princípios da proporcionalidade, tipicidade, segurança jurídica, legalidade administrativa e individualização da pena. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    i) as medidas impostas pela lei municipal são desproporcionais pois aumentariam, em vez de reduzirem, os riscos a que se sujeitam os bancos, seus funcionários e usuários.



    ii) as leis que restringem direitos fundamentais, como a livre iniciativa, devem ser claras suficientes para impedirem excessos na fiscalização por parte das autoridades administrativas.



    iii) os Municípios não possuem competência para instituir uma política própria em matéria de segurança pública, a qual é de competência da União. 



    iv) viola a Constituição a cominação de penas que não considere a gravidade da infração e a culpabilidade do agente.



    A Presidência da da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso com base no óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 25, p.15). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação,  asseverou  (eDOC 19, p. 41):



    “Entretanto, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade na lei municipal ora impugnada. 



    De acordo com o artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal:



    "Compete aos Municípios: 



    I - legislar sobre assuntos de interesse local; 



    II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;



    Assim, com fundamento no dispositivo constitucional citado, observa-se que a lei municipal de Rio Claro, que obriga a instalação de equipamentos de segurança, reveste-se de plena legitimidade, restringindo-se a tratar de providência destinada a aumentar a segurança dos cidadãos. Inexiste dúvida de que é de "interesse local" a adoção de medidas preventivas, representando verdadeira melhoria no sistema de segurança bancário, beneficiando todos os munícipes. 



    Com a edição desse diploma legal, a Municipalidade valeu-se de seu poder de polícia administrativa para garantir o interesse da coletividade, visando o bom atendimento ao consumidor. 



    Logo, equivoca-se a recorrente ao sustentar violação de norma constitucional pelo fato da Lei Municipal legislar sobre matéria de competência exclusiva da União Federal. “



    O acórdão recorrido encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que já assentou, em mais de uma ocasião, a abertura da competência legislativa municipal concorrente em hipóteses de manifesto interesse local. 



    Assim, não merecem reparos a decisão do Tribunal de origem que concluiu ser “pacífica a possibilidade de os Municípios, com fundamento no interesse local, legislarem sobre a instalação de equipamentos de segurança nas instituições bancárias e as respectivas sanções pelo descumprimento” (eDOC 19, p. 42). 



    Confira-se, em caso análogo, no que tange à relação de consumo, o seguinte julgado: 



    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 3. Lei estadual n. 12.971/98. Segurança das relações de consumo. Agências bancárias. Matéria legislativa de competência concorrente. Possibilidade de edição de lei estadual sobre o tema. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados” 



    (AI 761.031- AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.04.2013). 



    Destaco, no ponto, fragmentos do voto condutor do acórdão de referido julgamento: 



    “No caso, o Estado de Minas Gerais editou a Lei 12.971/98, tornando obrigatória a instalação de dispositivos de segurança em agências e em postos de serviços de instituições bancárias e financeiras. O TST, mantendo acórdão do TRT da 3ª Região, entendeu pela constitucionalidade do referido diploma legal, ao fundamento de que tanto municípios quanto estados teriam competência para legislar acerca de normas de segurança. Registro que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a segurança das relações de consumo é matéria legislativa de competência concorrente, o que possibilita a edição de lei estadual sobre o tema”. 



    Vejam-se, ainda, as ementas dos seguintes julgados: 



    “(...) 4. Remanesce o interesse da parte em ver declarada a inconstitucionalidade de norma revogada, tendo em vista os efeitos gerados durante sua vigência. Consoante precedentes desta Corte, é constitucional a Lei 12.971/1998 do Estado de Minas Gerais, que prevê a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias, considerada a competência concorrente entre União e Estados federados para legislar em matéria de segurança nas relações de consumo (art. 24, incisos V e VIII e § 2º, da Carta Magna). 5. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” 



    (RE 721.553-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.04.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (RE 590.015-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 29.05.2009). 



    No tocante à constitucionalidade das sanções previstas e às alegações de desproporcionalidade das medidas e de ausência de tipicidade no diploma impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 4.293/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente